Tribunal: TJDFT
Processo: 0775896-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida a pagar à autora a importância equivalente, apenas, à correção monetária, referente ao período de 14/08/2017 (considerando o prazo de 60 dias após a data da aposentadoria) até 11/2019, incidente sobre a quantia de R$ 116.252,50 (cento e dezesseis mil, duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos).
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (ID 62488155).
3. Em suas razões recursais, a parte ré alega que a prescrição das diferenças postuladas deve ser reconhecida, baseando-se no Decreto-Lei no. 20.910/1932 que estabelece o prazo de cinco anos para a cobrança de dívidas da Fazenda Pública a partir do ato que origina a dívida. Argumenta que, no caso em tela, este momento corresponde à aposentadoria do servidor, conforme delineado pelo tema repetitivo 516 do STJ. Alega ainda que a prescrição foi interrompida uma única vez pela publicação da conversão da licença-prêmio em pecúnia no Diário Oficial do Distrito Federal, um ato que reconhece o direito do devedor, conforme o art. 202 do Código Civil e a Súmula 383 do STF. A ré sustenta que, passados mais de cinco anos desde essa publicação, o prazo prescricional já se consumou. Adicionalmente, argumenta que a ausência de um requerimento administrativo dentro do prazo quinquenal, conforme prevê o Decreto-Lei no. 20.910/1932 e a Lei no. 9.784/1999, impede a suspensão do prazo prescricional, consolidando a prescrição das diferenças reclamadas.
4. Contrarrazões não apresentadas.
5. Cinge-se a controvérsia recursal à aplicação do prazo prescricional e à interpretação da legislação pertinente para determinar a ocorrência ou não da prescrição do direito de ação, tendo em vista se os atos praticados pela parte autora, ou mesmo pela Administração, foram suficientes para interromper ou suspender o prazo prescricional, evitando assim a perda do direito de pleitear as diferenças devidas.
6. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que a aposentadoria da servidora foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, do dia 14/06/2017 (ID 62488143, pág. 2). A indenização pela licença prêmio não usufruída foi paga, parceladamente, entre de novembro/2019 (ID 62434375 - pág.9) até outubro/2022 (ID 62488143, pág. 7-8).
7. “O termo inicial do prazo prescricional, em situações específicas, pode ser deslocado para o momento de conhecimento da lesão ao seu direito, aplicando-se excepcionalmente a ‘actio nata’ em seu viés subjetivo” (STJ. 3a Turma.REsp 1836016-PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, julgado em 10/05/2022 - Info 736).
8. No caso, a despeito da autora ter se aposentado em 14/06/2017, o pagamento da indenização se iniciou em novembro/2019 e a última parcela da indenização foi paga em outubro/2022. Observa-se, portanto, que a pretensão autoral não se encontra prescrita, porquanto somente com o pagamento da última parcela em fevereiro/2022 a autora tomou conhecimento do valor total pago a título de indenização das licenças-prêmio não usufruídas.
10. Assim, não transcorrido o prazo quinquenal (art. 1o do Decreto no 20.910/32), não há que se falar em ocorrência da prescrição.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.